Tribunal: TJBA
Processo: 0083218-40.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0083218-40.2002.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Adao Felix Pereira e outros (6) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, DARLENE DE JESUS SANTIAGO, ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO, BRUNO TEIXEIRA BAHIA, ADILSON AMANCIO DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A2 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO RECONHECIDA E SANADA. POLICIAIS MILITARES. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAPM. GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR – GHPM. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO ATINGIDA PELA PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO VINCULANTE DOS TEMAS FIRMADOS EM IRDR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXORDIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ADÃO FÉLIX PEREIRA E OUTROS ACOLHIDOS PARCIALMENTE APENAS PARA SUPRIR A OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame: Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ADÃO FÉLIX PEREIRA E OUTROS e pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que negou provimento ao apelo autoral. Os autores alegam omissão quanto à análise do pedido de reimplantação da GHPM. Já o Estado da Bahia sustenta omissões e contradições na aplicação das teses fixadas nos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDRs) relativos à GAPM (n. 0006410-06.2016.8.05.0000) e GHPM (n. 0006411-88.2016.8.05.0000). II. Questão em discussão: Discute-se a existência de vícios de omissão e contradição no acórdão embargado quanto à aplicação das teses firmadas nos referidos IRDRs, em especial quanto à prescrição do direito à reimplantação da GHPM e à impossibilidade de reajuste automático da GAPM no mesmo percentual dos soldos. III. Razões de decidir: O acórdão embargado foi omisso ao deixar de apreciar o pedido de reimplantação da GHPM, especialmente à luz do entendimento firmado no IRDR n. 0006411-88.2016.8.05.0000. Houve erro material e contradição ao aplicar indevidamente a tese do IRDR relativo à GAPM para afastar também o pedido relacionado à GHPM. A tese firmada no IRDR relativo à GAPM (Tema 02/TJBA) reconhece a revogação tácita da norma que previa o reajuste automático da GAPM em razão de aumento do soldo, bem como a ausência de majoração geral que justificasse revisão da gratificação. No tocante à GHPM, a tese do IRDR específico reconheceu tratar-se de ato único de efeitos concretos, sujeitando-se ao prazo prescricional de cinco anos do Decreto n. 20.910/32, contado da entrada em vigor da Lei n. 7.145/1997. Considerando que a ação foi proposta apenas em 2002, o direito à reimplantação da GHPM encontra-se prescrito. Por conseguinte, acolheram-se parcialmente os embargos de ADÃO FÉLIX PEREIRA E OUTROS para suprir omissão e integralmente os do ESTADO DA BAHIA para reformar o acórdão e julgar improcedentes todos os pedidos autorais. IV. Dispositivo e tese: Embargos de Declaração de ADÃO FÉLIX PEREIRA E OUTROS acolhidos parcialmente para suprir omissão. Embargos de Declaração do ESTADO DA BAHIA acolhidos integralmente, com efeitos infringentes, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento: "É incabível o reajuste da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) com base em aumento de soldo ocorrido por mera reestruturação remuneratória, conforme entendimento firmado no IRDR n. 0006410-06.2016.8.05.0000. A pretensão de reimplantação da Gratificação de Habilitação Policial Militar (GHPM), suprimida pela Lei n. 7.145/1997, está sujeita à prescrição do fundo de direito, nos termos do IRDR n. 0006411-88.2016.8.05.0000." Vistos, relatados e discutidos estes autos no processo nº 0083218-40.2002.8.05.0001, em que figuram como Embargante/Embargado ADÃO FELIX PEREIRA E OUTROS e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ADÃO FÉLIX PEREIRA E OUTROS apenas para suprir a omissão na forma esposada E ACOLHER INTEGRALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, pelas razões constantes do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada em sistema. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça